Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714546-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Angelo Passareli, no Plantão Judicial de 2o Grau (ID 16514151). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator